Tribunal: TJPA
Processo: 0800908-34.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800908-34.2022.8.14.0116

APELANTE: THALITA LIMA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. MANTENÇA DA TIPIFICAÇÃO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por lesão corporal grave, em que a ré foi responsabilizada por agredir uma criança de 11 anos, arrastando-a pelos cabelos, desferindo socos e lançando-a contra a parede, gerando risco à vida da vítima. A defesa pleiteia a desclassificação para lesão corporal leve e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a desclassificação do crime de lesão corporal grave para lesão corporal leve, considerando a ausência de risco de vida da vítima;
(ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade e dos motivos do crime, encontra respaldo nas circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do delito restam comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, Laudo de Exame de Corpo de Delito e depoimentos testemunhais, todos produzidos sob o contraditório.

4. O laudo pericial oficial confirma que as agressões perpetradas pela ré geraram risco concreto à vida da vítima, sendo suficiente para manter a qualificadora de perigo de vida.

5. A Jurisprudência reconhece que a perícia técnica é meio idôneo para comprovar perigo de vida e que a desclassificação para lesão leve é inviável quando constatada a gravidade da lesão.

6. A dosimetria da pena, incluída a exasperação da pena-base, encontra fundamento na reprovabilidade da conduta, na vulnerabilidade da vítima e na desproporcionalidade do motivo do crime, demonstrando a necessidade de valoração negativa das circunstâncias judiciais.

7. A motivação fútil e desproporcional da ré, que agrediu a vítima em razão de incidente infantil, bem como a invasão do domicílio da ofendida, justifica a manutenção da pena aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A desclassificação de lesão corporal grave para lesão leve é inviável quando a perícia oficial comprova risco de vida e incapacidade para ocupações habituais;

2. A dosimetria da pena deve considerar a gravidade da conduta, vulnerabilidade da vítima e motivação do crime;

3. A revisão da pena-base não pode ocorrer mediante reexame de provas, salvo violação expressa de norma legal;

4. A invasão de domicílio e a conduta desproporcional do agente justificam a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, caput, e §1º, II; art. 59; art. 70; arts. 33 e 44. CPP, art. 593, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPB, Apelação Criminal nº 0000157-12.2016.8.15.0521, rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho, j. 08/04/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.910.762/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
THALITA LIMA DIAS
contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE
, que a condenou nas sanções do artigo 129, §1º, inciso II, do Código Penal aplicando a pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

O feito originou-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) lavrado em 14/09/2022, em que se apurou que, no dia 05/09/2022, por volta das 11h, a ré
THALITA LIMA DIAS
teria, após desentendimento envolvendo crianças, agredido a vítima menor, desferindo socos e arrastando-a pelos cabelos, causando-lhe lesões corporais conforme laudo de exame de corpo de delito (Id. 31896065, f. 12/13).

A denúncia, oferecida em 03/11/2022 pelo Ministério Público (ID 31896065), foi recebida pelo juízo singular em 12/11/2022 (ID 31896066), que considerou presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade, citando a ré para responder à acusação e determinando a realização da instrução criminal.

A denunciada, por intermédio da
Defensoria Pública
, apresentou resposta à acusação em 24/01/2023 (ID 31896069), alegando a necessidade de dilação probatória, suscitando, de forma preliminar, a inexistência de provas suficientes, e arrolando testemunha adicional, sem negar expressamente os fatos narrados na denúncia.

No curso da instrução criminal, foram realizados os atos processuais pertinentes, incluindo a oitiva da vítima por depoimento especial, o interrogatório da acusada, inquirição de testemunhas arroladas pelas partes, juntada de laudos periciais e mídias de audiência todos devidamente documentados.

A sentença proferida em 14/07/2025 (ID 31896124) reconheceu a prática de lesão corporal dolosa contra menor de idade, constatando a materialidade pelo exame de corpo de delito e pelos depoimentos, e a autoria pela coerência das provas testemunhais e confissão parcial da acusada durante o interrogatório. A decisão estabeleceu as consequências penais pertinentes, respeitando o princípio da individualização da pena e fixando, ainda, a responsabilidade civil mínima de reparação de danos.

O recurso de apelação (ID 31896133) interposto pela defesa sustenta, em síntese, a nulidade da sentença e a insuficiência de provas, além de questionar o enquadramento legal e a fixação de eventual reparação civil, requerendo a reforma do decisum.

O
Ministério Público de 1º Grau
apresentou contrarrazões (ID 31896135), pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o conjunto probatório é suficiente, harmônico e robusto, comprovando tanto a materialidade quanto a autoria do delito imputado, não havendo vícios processuais ou materiais que ensejem a reforma.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 7ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 33425502)
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em exame preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO.

II. MÉRITO

II.1 DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE (ART. 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL)

A apelante pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal leve, prevista no art. 129, caput, do CP, sob o fundamento de ausência de prova quanto à gravidade e risco de vida da vítima.

A materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do Boletim de Ocorrência, do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 31895961 - Pág. 12) e dos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório.

No que tange à qualificadora do perigo de vida (§1º, II), o laudo pericial foi conclusivo ao atestar que as agressões perpetradas pela apelante, que lançou a vítima, uma criança de 11 anos, contra a parede, desferindo-lhe socos e arrastando-a pelos cabelos , geraram risco concreto à vida da ofendida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal é pacífica no sentido de que o perigo de vida deve ser atestado de forma técnica, sendo o laudo pericial o meio idôneo para sua configuração:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA Gabinete Des. Joás de Brito Pereira Filho

Processo nº: 0000157-12.2016.8.15.0521 Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Assuntos: [Recebimento] APELANTE: DANIEL MARCOLINO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA - PGJ APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal grave. Condenação. Pedido de desclassificação para lesão leve. Declarações do ofendido somadas às provas testemunhais e técnica. Perigo de vida e incapacitação para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. Comprovação. Impossibilidade. Dosimetria da pena. Excesso na primeira fase. Provimento parcial para esse fim. -
Comprovado, mediante declaração da vítima e provas testemunhal e técnica (laudo traumatológico) que a lesão corporal implicou em perigo de vida e incapacitação do ofendido para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, incabível a pretendida desclassificação para lesão leve.
- Havendo, contudo, excesso na fixação da pena-base, cabe ao juízo “ad quem” ajustá-la às circunstâncias do caso concreto. Redução da pena ao patamar postulado no recurso defensivo. - Provimento Parcial para redimensionar a pena-base. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima identificadas. ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento parcial à Apelação Criminal, nos termos do voto do Relator, integrando a certidão de julgamento a presente decisão colegiada.

(TJPB - 0000157-12.2016.8.15.0521, Rel. Gabinete 06 - Des. Joás de Brito Pereira Filho, APELAÇÃO CRIMINAL, Câmara Criminal, juntado em 08/04/2025) (grifo nosso)

Assim, havendo perícia técnica oficial que confirma o risco, e corroborada pela violência física desmedida (choque contra obstáculo rígido e agressões faciais), a manutenção da qualificadora é medida que se impõe, restando afastado o pleito de desclassificação.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a fixação da pena-base acima do mínimo legal, requerendo o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime. Passamos à análise técnica:

O magistrado sentenciante, em consonância com o parecer ministerial, valorou negativamente a culpabilidade em razão da vulnerabilidade da vítima (criança de 11 anos) e do modus operandi exacerbado.

A conduta da apelante demonstra uma reprovabilidade que extrapola o tipo penal. Agredir uma criança de forma brutal, arrastando-a pelos cabelos e batendo sua cabeça contra a parede, revela um desvalor de ação que justifica a exasperação da pena-base.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONCURSO FORMAL. NÚMERO DE INFRAÇÕES. REGIME MAIS GRAVOSO E IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelos delitos dos artigos 325, caput, e §1º, I, e 325, §2º, tudo na forma do 70, caput, todos do Código Penal. Dessa forma, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição do acusado pelos delitos do artigo 325 do CP, em razão da ausência de prova acerca de sua configuração, como requer a parte agravante, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

3. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito (HC 613.196/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). No caso, o acusado extrapolou o razoável, uma vez que o fato de o envolvido ser policial denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, já que, por integrar o quadro da Polícia Civil, deveria combater e evitar a prática de crimes, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal. Precedentes.

4. Quanto aos motivos do crime, conforme bem assentado pelas instâncias de origem, a reprovação desta circunstância judicial está ancorada no fato de os crimes do artigos 325 do CP terem sido cometidos pela busca de dinheiro fácil, o que pode ser levado em consideração para recrudescer a pena-base, uma vez que tal intuito não é inerente ao referido tipo penal. Ademais, rever tal entendimento, para se concluir que não existe nada indicando que o agravante recebeu ou receberia qualquer vantagem econômica com o fornecimento de sua senha para o policial civil em exercício, como requer a parte recorrente, seria necessária a análise da prova, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes. No caso, considerando a prática de 6 condutas criminosas, correta a elevação da pena a 1/2, com fundamento no art. 70 do CP e na jurisprudência desta Corte.

6. Em atenção aos artigos 33 e 44 do CP, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos de reclusão, houve a consideração de duas circunstâncias judiciais negativas na exasperação da pena-base, fundamento a justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto e a impossibilidade de substituição.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 1.910.762/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.) (grifo nosso)

A motivação foi considerada desfavorável em razão da futilidade e desproporcionalidade. A apelante agrediu a vítima porque esta, enquanto brincava, teria atingido acidentalmente o filho da ré com uma pedra.

A reação da apelante, uma adulta e genitora, contra uma criança em virtude de um incidente fortuito de brincadeira infantil, demonstra uma motivação mesquinha e absolutamente desproporcional.

Deve-se manter a valoração negativa das circunstâncias, visto que o crime ocorreu mediante a invasão da residência de terceiros, onde a vítima buscava refúgio. O fato de a ré perseguir a ofendida para dentro de um domicílio alheio para consumar a agressão demonstra uma audácia e um desrespeito à paz domiciliar que agravam a circunstância do delito.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive quanto à tipificação, pena-base, culpabilidade e motivos do crime, nos moldes do art. 593, §3º, do CPP.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/03/2026